Tribunal: TJDFT
Processo: 0718312-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Furto qualificado. Destreza. Provas. Desclassificação. Princípio da insignificância. Qualificadora. Privilégio. Substituição por pena restritiva de direitos. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pelo crime de furto qualificado pela destreza.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se a conduta é insignificante e, portanto, atípica ou se é possível desclassificá-la para o crime de apropriação de coisa achada; (iii) se incide a qualificadora da destreza e o privilégio do art. 155, § 2o, do CP; (iv) se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3 - Os depoimentos, em juízo, da vítima que teve o aparelho celular furtado quando estava no interior de ônibus coletivo e das testemunhas, que relataram a conduta suspeita do réu e o flagraram na posse do bem subtraído - além de outros aparelhos furtados -, logo após desembarcar do veículo, são provas suficientes para condenação.
4 - Evidenciada a inversão da posse do bem e o fim de assenhoramento definitivo da coisa subtraída, tem-se por consumado o crime de furto. E, sem qualquer elemento a indicar que o aparelho celular chegou ao poder do acusado em razão de erro, acidente ou força maior, não se desclassifica a conduta para o crime do art. 169, II, do CP (apropriação de coisa achada).
5 - O furto é qualificado pela destreza quando o réu consegue subtrair o aparelho celular da vítima sem que ela perceba, de forma ágil, em curto espaço de tempo, o que revela habilidade incomum.
6 – Não se reconhece o princípio da insignificância se o furto é cometido mediante destreza e o valor do aparelho celular subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que denota o elevado grau de reprovabilidade e de ofensividade da conduta delitiva.
7 – O privilégio do art. 155, § 2o, do CP não ampara conduta de criminoso habitual, sobretudo se o valor total dos aparelhos celulares que subtraiu supera o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
8 – Descabe substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao criminoso habitual, encontrado na posse de aparelhos celulares de três pessoas. As circunstâncias indicam que a substituição não será suficiente (art. 44, III, do CP).
IV. Dispositivo
9. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III; 155, §§ 2o e 4o, II; 169, II.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ 19.11.2004. STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1907243/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/21, DJe 27/9/21. TJDFT, Acórdão 1386507, 07073810820218070003, Relator Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, PJe: 7/12/2021; Acórdão 1392761, 00009082520188070012, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, PJe 10/1/2022.